Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimos são regulamentados pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 1.1. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.
2. Os limites para autorização de consignação em pagamento dos servidores públicos, como é o caso da apelante, estão disciplinados na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2.1. Da análise do contracheque da apelante, observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo não ultrapassam o limite legal.
3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente.
4. Em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.